Tribunal: TJSP
Processo: 1004872-14.2020.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS - Ajuizamento da ação em face da concessionária de serviços públicos - Queima de equipamentos em razão de descarga elétrica - Alegação de falha na prestação dos serviços por parte da concessionária - Ausência de prova técnica em Juízo para apuração dos danos verificados e do nexo de causalidade entre a alegada oscilação de tensão e o resultado lesivo - Inteligência do

Ementa:
REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS - Ajuizamento da ação em face da concessionária de serviços públicos - Queima de equipamentos em razão de descarga elétrica - Alegação de falha na prestação dos serviços por parte da concessionária - Ausência de prova técnica em Juízo para apuração dos danos verificados e do nexo de causalidade entre a alegada oscilação de tensão e o resultado lesivo - Inteligência do art. 373, inc. I do CPC - Improcedência da ação - Sucumbência invertida - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001014180
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004872-14.2020.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é apelante EDP
SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A, é apelado ALP GUIMARÃES
EPP.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, deram
provimento ao recurso, contra o voto da 2a juíza que o negava e declarará.
Participaram o 4o e 5o juízes.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO CREPALDI (Presidente), CARMEN LUCIA DA SILVA, ALMEIDA
SAMPAIO E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 10 de dezembro de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004872-14.2020.8.26.0625
Comarca: Taubaté
Apelante: Edp São Paulo Distribuição de Energia S/A
Apelada: Alp Guimarães EPP
Juiz: Carlos Eduardo Reis de Oliveira
VOTO 23.723
REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS - Ajuizamento da
ação em face da concessionária de serviços públicos - Queima
de equipamentos em razão de descarga elétrica - Alegação de
falha na prestação dos serviços por parte da concessionária -
Ausência de prova técnica em Juízo para apuração dos danos
verificados e do nexo de causalidade entre a alegada oscilação
de tensão e o resultado lesivo - Inteligência do art. 373, inc. I
do CPC - Improcedência da ação - Sucumbência invertida -
Recurso provido.
Trata-se de ação de reparação de danos materiais que ALP
GUIMARÃES EPP move contra EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE
ENERGIA S/A julgada procedente, nos termos do art. 487, inc. I do CPC,
para condenar a ré a pagar à empresa autora o valor de R$ 5.483,44,
atualizada pelos índices do INPC/IBGE constantes da Tabela Prática do
Tribunal de Justiça de São Paulo desde a data dos orçamentos e acrescida
de juros de mora de 1% ao mês contados da data da citação. Ante a
sucumbência, arcará a ré com as custas processuais e com o pagamento dos
honorários advocatícios do adversário fixados em R$ 1.045,00, nos termos do
art. 85, § 8o do CPC.
Inconformada, apela a ré pleiteando, em síntese, a improcedência
da demanda.
Sustenta a apelante ser insuficiente a alegação da ocorrência de
oscilação de energia, não sendo realizada vistoria no imóvel da empresa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autora, procedimento indispensável para o caso em questão.
Aduz, que inexistem registros de qualquer tipo de
interrupção/oscilação de energia no dia alegado.
E, ao contrário da apelada, afirma a apelante ter demonstrado,
através de telas sistêmicas a ausência de qualquer eventualidade na rede de
distribuição que possa ter afetado os equipamentos da empresa autora. Falta,
portanto, ao caso o nexo causal entre o suposto dano e a conduta da
apelante.
Alega ainda, que houve inobservância do procedimento disposto no
art. 206 da Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL, em que preconiza:
“a distribuidora pode fazer a verificação in loco do equipamento danificado,
solicitar que o consumidor encaminhe para oficina por ela autorizada, ou
retirar o equipamento para análise”.
Dessa forma, o entendimento conforme Resolução, determina que
o consumidor deve encaminhar o equipamento supostamente danificado à
oficina indicada pela apelante, não podendo a apelada escolher livremente o
técnico que preferir.
Assim, no caso, o não cumprimento dos procedimentos regulados
pela ANEEL, impede a indenização por danos materiais.
Por fim, acrescenta que a prova unilateral produzida pela parte
deve ser rejeitada, porquanto os laudos juntados estão em desconformidade
com a Resolução da ANEEL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vieram contrarrazões.
É o relatório.
Narra a inicial, que devido à oscilação de energia e descarga
elétrica, alguns dos bens que guarneciam o imóvel da empresa autora
acabaram se danificando, gerando-lhe um prejuízo de R$ 5.483,44.
Daí a razão do pleito condenatório ao pagamento de indenização
por danos materiais no valor supra
Citada a ré, ofertou contestação sustentando ausência de prova do
nexo causal, na medida em que os laudos que instruem a inicial foram
produzidos de forma unilateral; pode ter havido fato que não lhe é imputável;
argumenta ainda que há exclusão de responsabilidade por se tratar de
fortuito externo.
A ação foi julgada procedente.
A questão trazida gira em torno do exame da responsabilidade civil
objetiva da empresa concessionária de serviços públicos de fornecimento de
energia elétrica, por falha na prestação dos referidos serviços.
No caso, a responsabilidade civil da empresa concessionária é
objetiva, e vem disciplinada no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, por se
tratar de concessionária de serviço público, que age por delegação do Poder
Público concedente.
Portanto, na responsabilidade objetiva, para a caracterização do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dever de indenizar, basta a comprovação do nexo de causalidade entre a
conduta do agente e o dano alegado, sem que se possa indagar da
existência de culpa.
Na hipótese, porém, era necessária a realização de prova técnica,
para comprovação do nexo de causalidade entre a oscilação de tensão
elétrica na localidade e os danos provocados nos equipamentos eletrônicos
da autora.
Ante o ônus da prova, incumbia à autora comprovar fato
constitutivo do seu direito, na forma do art. 373, inciso I, do Código de
Processo Civil, o que não logrou fazer.
Os documentos juntados pela parte autora, porque unilaterais, não
têm o condão de comprovar as suas alegações, quanto à existência de
falha/defeito na prestação dos serviços públicos, devido a descargas
elétricas, que teriam ocasionado os danos nos equipamentos indicados na
inicial.
Observe-se, aliás, que, pelas disposições contidas na Resolução
Normativa no 414, de 09 de setembro de 2010, em conjunto com as demais
legislações em vigor no sistema jurídico brasileiro, resta configurada a
responsabilidade da empresa em indenizar os danos sofridos em virtude de
descarga na rede elétrica, desde que observado o nexo de causalidade entre
os danos e a falha dos serviços prestados.
Na verdade, a parte autora sequer possibilitou a produção da prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pericial necessária aos autos, deixando de preservar os aparelhos elétricos
em questão para serem periciados por profissional da área de engenharia
elétrica que poderia concluir pelo motivo por qual eles apresentaram defeito,
e assim pela eventual responsabilidade da empresa requerida no caso dos
autos.
Poderia à autora também ter produzido tal prova pericial de forma
antecipada, mas não o fez, e agindo assim assumiu o risco de não provar os
fatos constitutivos do direito invocado, já que não há prova segura nos autos
de nexo de causalidade entre a conduta da requerida, por ação ou omissão,
e os danos suportados pela autora.
Consequentemente, a ação deve ser julgada improcedente,
invertendo-se o ônus da sucumbência.
Posto isso, dá-se provimento ao recurso.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 12.701
Apelação Cível no 1004872-14.2020.8.26.0625
Comarca: Taubaté
Apelante: EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A
Apelado: Alp Guimarães Epp
DECLARAÇÃO DE VOTO
Com a devida vênia, registro minha divergência da
douta maioria.
É que o artigo 6o, §1o, da Lei no 8.987/95, que dispõe
sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços
públicos, estabelece que “serviço adequado é o que satisfaz as condições
de
regularidade,
continuidade,
eficiência, segurança, atualidade,
generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas”.
Desse modo, ao ajuizar ação em face da concessionária
prestadora de serviço público, incumbia à seguradora autora demonstrar a
existência dos danos materiais, o pagamento de indenização ao segurado,
bem como o nexo causal entre referidos danos e a prestação do serviço
público.
No mesmo sentido, o julgado desta E. Corte de Justiça
bandeirante:
“Responsabilidade civil. Fornecimento de energia. Oscilação e
interrupção da prestação. Irregularidade negada pela ré. Ônus
da prova da concessionária. Art. 333, II, do CPC.
Responsabilidade civil objetiva. Art. 37, § 6o, da Constituição
Federal. Danos materiais. Ampliação da causa de pedir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vedação. Arts. 128 e 460 do CPC. Dano material limitado a
lucros cessantes. Atividade empresarial interrompida parcial e
alternadamente em três dias. Redução de renda não
demonstrada. Indenização afastada. Dano moral. Pretensão
exercida sob a alegação de violação da honra objetiva.
Interrupção do fornecimento de energia que por si só não
configura repercussão prejudicial à honra objetiva do autor.
Sucumbência alterada. Sentença reformada. Recurso provido”
(Apelação no 0001960-46.2009.8.26.0108 - 29a Câmara de
Direito Privado - Rel. Juiz HAMID BDINE - J. 05/02/2014).
Vale
destacar
o
julgamento
da
apelação
no
1074570-38.2017.8.26.0100, de relatoria do Des. Rel. Antonio Rigolin, 31a
Câmara de Direito Privado, realizado em 29.05.2018:
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
FORNECIMENTO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA.
AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO
DE
DANOS.
DECORRENTE DE CONTRATO DE SEGURO. "RAMO
COMPREENSIVO RESIDENCIAL". PEDIDO FORMULADO
POR
SEGURADORA
SUB-ROGADA.
DESCARGA
DE
ENERGIA
QUE
PROVOCOU
DANIFICAÇÃO
EM
APARELHOS. SUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO DOS DANOS
E
DO
RESPECTIVO
PAGAMENTO.
DEFEITO
NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELAÇÃO DE CONSUMO.
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA, INÉPCIA DA
PETIÇÃO INICIAL E PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE REPARAÇÃO
DO PREJUÍZO. PROCEDÊNCIA RECONHECIDA. RECURSO
DA RÉ IMPROVIDO. 1. O julgamento antecipado da lide não
implica cerceamento de defesa quando os elementos de
instrução constantes dos autos são suficientes para a solução da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
controvérsia. 2. Apresentam-se hábeis e idôneos os documentos
encartados pela seguradora para demonstração de suas
assertivas, o que impossibilita cogitar de inépcia da petição
inicial fundada na ausência de documentação essencial à
propositura; inexistindo, ademais, qualquer vedação legal à
demanda, circunstâncias que tornam possível o pedido e
presente o interesse de agir. 3. A seguradora, tendo realizado o
pagamento dos danos em favor dos segurados, assumiu o
posicionamento respectivo, em virtude de sub-rogação, de modo
que o contrato firmado se submete às regras consumeristas. 4.
O prazo prescricional para a propositura da ação condenatória
ao pagamento de indenização por danos decorrentes de falha
na prestação de serviços, portanto, é de cinco anos, por
incidência do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor. 5.
A prova produzida não possibilita afirmar a ocorrência de má
utilização dos aparelhos ou defeito nas instalações internas dos
imóveis segurados, de onde decorre a responsabilidade da
concessionária pelos prejuízos causados, pois na hipótese a sua
responsabilidade é objetiva. 6. Os denominados eventos da
natureza, tais como descargas atmosféricas (raios), não
propiciam a pretendida isenção de responsabilidade, justamente
porque inseridos no risco interno da atividade da concessionária”.
O artigo 210 da Resolução no 414/2010 traz o mesmo
entendimento acima esposado, litteris:
“A distribuidora responde, independente
da existência de culpa, pelos danos elétricos causados a
equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras,
nos termos do art. 203.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É certo que, ocorrendo a prestação imperfeita dos
serviços, a concessionária de serviço público não responderá pelos
prejuízos causados quando comprovar fato excludente de responsabilidade
pela aplicação da teoria do risco administrativo.
Ainda a propósito do assunto, a Súmula 188 do C.
Supremo Tribunal Federal, que estabelece:
“O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano,
pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato
de seguro.”
Os danos materiais foram bem demonstrados pela
documentação que acompanha a petição inicial, sendo que os valores
cobrados não foram impugnados de maneira eficiente e específica pela
concessionária ré.
Diante do exposto, divergindo da Douta maioria,
pelo meu voto negava, pois, provimento ao recurso.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
CLAUDIO HAMILTON BARBOSA
138769BF
7
10
Declarações de
Votos
CARMEN LUCIA DA SILVA
147B4326
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1004872-14.2020.8.26.0625 e o código de confirmação da tabela acima.